Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tentativa de homicídio. Desclassificação. Lesão corporal. Absolvição sumária. Semi-imputabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, determinando a remessa dos autos a juízo diverso da competência do Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se a recorrente deve ser absolvida de forma sumária, pela inimputabilidade ou, subsidiariamente, reconhecida a semi-imputabilidade, e diminuída sua pena, a teor do art. 26, parágrafo único, do CP.
III. Razões de decidir
3. A absolvição sumária exige juízo de certeza. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, e inexistindo elemento inequívoco de que a recorrente fosse inimputável ou de que o fato não constituísse crime, não se justifica (art. 415 do CPP)
4. Se o laudo psiquiátrico não concluiu pela inimputabilidade, mas pela semi-imputabilidade, atestando que a recorrente apresentava perturbação da saúde mental que reduzia, mas não excluía, sua capacidade de entendimento e de autodeterminação, tal circunstância não autoriza a absolvição sumária, devendo ser examinada pelo juízo competente, na individualização da pena, para eventual redução da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP.
IV. Dispositivo
5.Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art 26, parágrafo único; CPP, art. 415, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rese 0008010-34.2018.8.07.0001, acórdão 1228094, Desembargador relator: J. J. COSTA CARVALHO. DJE 30.1.20.